Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-66.2025.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800444-66.2025.8.14.0128

APELANTE: LUIZ VIEIRA LIMA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, V DA LEI Nº 11.343/2006. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. TRANSPORTE DE 8,4 KG DE SKANK. DESCLASSIFICAÇÃO OU REENQUADRAMENTO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A OFERTA OU PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Luiz Vieira Lima Neto contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/2006, e art. 333,
caput
do Código Penal, na forma do art. 69 do CP (concurso material), à pena definitiva de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas acarreta nulidade do processo; (ii) verificar a possibilidade de absolvição pelo crime de corrupção ativa; (iii) analisar o cabimento do tráfico privilegiado; (iv) examinar eventual desclassificação ou reenquadramento da conduta; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) verificar a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas não acarreta nulidade automática do processo, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico interestadual restaram demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e confissão judicial do apelante, que admitiu ter sido contratado para transportar 8,4 kg de skank de Manaus/AM a Santarém.

5. A condição de transportador ou “mula” não descaracteriza o crime de tráfico de drogas, cuja figura típica abrange o verbo “transportar”, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6. Incabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas quando o réu possui reincidência e maus antecedentes, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela norma.

7. O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessária a aceitação da proposta ou entrega efetiva de valores.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda definitiva supera 04 (quatro) anos e o apelante é reincidente.

9. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena é superior a 08 (oito) anos, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A realização tardia da audiência de custódia não gera nulidade automática sem demonstração de prejuízo. 2. O transporte remunerado de droga configura o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do tráfico privilegiado. 4. A corrupção ativa é crime formal, consumado com a oferta ou promessa de vantagem indevida. 5. Pena superior a 08 (oito) anos impõe, em regra, regime inicial fechado”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; CP, arts. 33, 44, 69 e 333; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 148.839/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0801763-14.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Luiz Vieira Lima Neto, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa (ID 30330319), que, na Ação Penal nº 0800444-66.2025.8.14.0128, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c o art. 40, V da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual) e pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), na forma do art. 69 do CP (concurso material), fixando-lhe a pena definitiva em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 30330283) que,

em 30/04/2025, no município de Terra Santa, o acusado foi flagrado transportando aproximadamente 8,4 kg de Cannabis Sativa L. (skank), acondicionados em uma mala, substância que teria recebido em Manaus/AM para entrega em Santarém mediante pagamento. Consta, ainda, que, após a abordagem policial, o denunciado teria oferecido vantagem indevida a agente público, com o intuito de obter sua liberação.

Em razões recursais (ID 30330330),

apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sustentando afronta à legislação processual e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil; e a absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, ao argumento de que não houve oferecimento concreto de vantagem indevida, tratando-se, quando muito, de cogitação ou ato preparatório incapaz de consumar o delito previsto no art. 333 do Código Penal.

No mérito, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, sustentando ser mero transportador da droga (“mula”), não integrar organização criminosa, não se dedicar à atividade criminosa e preencher os requisitos legais para incidência da minorante, com aplicação da redução em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços); a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal; e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões (ID 30330333), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e seja negado provimento do recurso.

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida (ID 30960114).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar: (i) a alegada nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; (ii) o pleito absolutório quanto ao crime de corrupção ativa; (iii) a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) eventual desclassificação ou reenquadramento da conduta; (v) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) o pedido de fixação de regime prisional mais brando.

Consta dos autos que Luiz Vieira Lima Neto foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/2006, e art. 333,
caput
do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Preliminar de nulidade pela não realização da audiência de custódia em 24 (vinte e quatro) horas.

A defesa sustenta que o apelante foi preso em 30/04/2025, mas a audiência de custódia teria sido realizada apenas em 05/05/2025, razão pela qual pleiteia o reconhecimento de nulidade do processo.

A preliminar não merece acolhimento.

A audiência de custódia constitui importante garantia processual, destinada ao controle judicial imediato da legalidade e necessidade da prisão, bem como à verificação de eventual ocorrência de violência ou abuso estatal. Todavia, a sua realização fora do prazo legal, por si só, não acarreta nulidade automática da ação penal, nem contamina a prova da materialidade e autoria delitivas posteriormente produzidas sob contraditório judicial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de realização da audiência de custódia não invalida o flagrante ou a prisão preventiva decretada, desde que respeitados os direitos e garantias previstos na legislação processual penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE NULIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. [...]
1. A ausência de audiência de custódia não importa em reconhecimento automático de eventual nulidade da prisão preventiva na hipótese em que, finda a instrução processual, os objetivos daquela sessão tiverem sido alcançados pelos atos processuais e não houver notícias de que a parte provocou oportunamente o juízo acerca da referida ilegalidade
. [...] (AgRg no RHC 148.839/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022) (grifos).

No processo penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo demonstrado.

No caso concreto, a defesa não indicou prejuízo processual efetivo decorrente do atraso na realização do ato, limitando-se a sustentar nulidade abstrata.

Além disso, o feito seguiu regularmente, com recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia, realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunha, interrogatório do acusado, apresentação de alegações finais e sentença. Assim, eventual atraso na audiência de custódia não tem o condão de invalidar toda a persecução penal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3.
Mérito.

3.1. Da materialidade e autoria do tráfico de drogas.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida correspondia a aproximadamente 8,4 kg de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “skank”.

A autoria também é incontroversa. O próprio apelante, em interrogatório judicial (ID 30330313), admitiu que foi contratado para transportar a droga, recebendo em Manaus a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), de um total ajustado de R$10.000,00 (dez mil reais), para conduzir a substância entorpecente até Santarém.

A confissão judicial encontra amparo no depoimento do policial militar Bruno Leite (ID 30330313), que relatou a abordagem do acusado, a localização da mala contendo os tabletes de droga e a declaração inicial do réu de que teria recebido a bagagem em Parintins para transportá-la até Santarém mediante remuneração.

Assim, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

3.2. Da impossibilidade de desclassificação ou reenquadramento da conduta.

A defesa afirma que o apelante teria atuado como “mula”, sustentando que a conduta estaria mais próxima de favorecimento real ou de situação de menor reprovabilidade.

A tese não procede.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de ação múltipla, abrangendo diversas condutas nucleares, dentre elas transportar, trazer consigo e guardar droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Portanto, aquele que aceita transportar substância entorpecente mediante pagamento pratica, em tese e no caso concreto, o crime de tráfico de drogas.

A condição de transportador ou “mula” não descaracteriza o tráfico, mas apenas pode ser considerada, quando presentes os requisitos legais, na análise da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas. No caso, contudo, como se verá adiante, os requisitos legais não foram preenchidos.

Também não há falar em aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade apreendida, a natureza da substância, a forma de transporte e a confissão de que o apelante receberia pagamento para conduzir a droga até outro município afastam por completo a hipótese de posse para consumo pessoal.

3.3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que o apelante seria mero transportador, não integraria organização criminosa e não se dedicaria a atividades criminosas.

O pedido não comporta acolhimento.

O art. 33, §4º da Lei de Drogas assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§4º. Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
” (grifos).

O mencionado dispositivo exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso, a sentença afastou a minorante em razão da existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante, consignando que ele possui maus antecedentes e reincidência.

A defesa sustenta que o recorrente seria primário na capitulação penal de tráfico de drogas, mas esse argumento não é suficiente. A lei exige primariedade e bons antecedentes em sentido amplo, não apenas ausência de condenação anterior pelo mesmo delito. Havendo condenação definitiva anterior apta a configurar reincidência ou maus antecedentes, inviável a incidência da minorante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.

1. A condição de usuário não exclui a traficância, sendo certo que a desclassificação de tráfico para posse só é possível se houver prova clara do propósito exclusivo de uso próprio, o que não foi demonstrado na hipótese dos autos.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL.

2. Em relação ao tráfico privilegiado, o juízo recorrido não aplicou a causa especial de diminuição porque o réu possui maus antecedentes, o que não desvela mácula sob o prisma da legalidade à vista do não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

3. Se o juízo sentenciante fixou a pena pecuniária pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 500 dias-multa, é inadmissível o conhecimento do pleito de redução da pena de multa ao mínimo legal, por manifesta ausência de interesse recursal. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0801763-14.2022.8.14.0051 22927571, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. KEDIMA LYRA, Data do julgamento 21/10/2024) (grifos).

Ademais, a quantidade de droga apreendida — 8,4 kg de skank — e a dinâmica do transporte interestadual reforçam que a conduta não se assemelha à traficância eventual de mínima expressão. Ainda que a condição de “mula”, isoladamente, não prove integração a organização criminosa, ela também não impõe automaticamente a aplicação do tráfico privilegiado, sobretudo quando ausentes os requisitos legais objetivos.

Logo, mantenho o afastamento da causa especial de diminuição.

Por fim, não verifico ilegalidade na dosimetria. Foram utilizados fundamentos distintos para os maus antecedentes e para a reincidência, conforme expressamente indicado na sentença, e a confissão espontânea foi devidamente considerada.

3.4. Da absolvição do crime de corrupção ativa.

A defesa do apelante também requer a absolvição quanto ao crime previsto no art. 333 do Código Penal, alegando que não houve oferecimento concreto de dinheiro ao policial, mas apenas questionamento genérico acerca de “como poderia resolver aquela situação”.

Sem razão ao apelante nesse ponto.

O art. 333 do CP assim dispõe:

“Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”.

O crime de corrupção ativa é delito formal e de mera conduta, consumando-se quando o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Não se exige aceitação da vantagem, entrega efetiva de dinheiro ou sucesso na finalidade pretendida.

No caso, o policial Bruno Leite relatou que o acusado, após a localização da droga, dirigiu-se ao soldado Felipe e perguntou “quanto queria para liberá-lo”. Também consta que o próprio réu admitiu ter indagado se haveria “alguma forma de sair dali”.

A circunstância de o policial Felipe não ter sido ouvido em Juízo não afasta, por si só, a validade da prova, especialmente porque a desistência de sua oitiva pelo Ministério Público foi homologada sem oposição da defesa, conforme consta da sentença.

A prova oral produzida é suficiente para demonstrar a oferta de vantagem indevida, ainda que formulada de maneira verbal e sem entrega material de dinheiro.

Desse modo, mantenho a condenação pelo crime de corrupção ativa.

3.5. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da fixação de regime prisional mais brando.

Clama a defesa do apelante pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. No entanto, o pedido é inviável.

Não houve qualquer alteração na reprimenda nesta instância recursal e a pena definitiva aplicada supera 04 (quatro) anos de reclusão, o que, por si só, impede a substituição, nos termos do art. 44, I do CP. Além disso, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, circunstâncias que também desautorizam a medida.

A defesa requer a fixação de regime inicial mais brando.

Também não assiste razão ao apelante.

A pena definitiva foi fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, o que impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP. Além disso, a sentença considerou a reincidência específica, os maus antecedentes, a quantidade expressiva de droga e a gravidade concreta da conduta, fundamentos idôneos para manutenção do regime fechado.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026